Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766838-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em desfavor de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega o embargante que a decisão é contraditória, porquanto percebe menos de cinco salários mínimos por mês, sendo considerado hipossuficiente nos termos da jurisprudência colacionada. Sem razão o embargante. O Imposto de Renda juntado demonstra claramente que o recorrente percebe duas remunerações, totalizando a quantia de R$161.776,30 (ID 48626386 - Pág. 1). Ademais, o mesmo documento especifica que o seu 13o salário foi no valor total de R$ 9.151,91, sendo suficiente para comprovar o recebimento mensal de mais de cinco salários mínimos. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intime-se o embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito